Tribunal: TJMT
Processo: 0000215-95.1985.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 0000215-95.1985.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Defeito, nulidade ou anulação]

Relator:
Des(a). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:
[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICENTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.623.998-15 (APELANTE), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), DENISE MARIA XAVIER BISPO - CPF: 831.292.351-91 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), PAULA MARCIA CACERES DAN - CPF: 927.886.108-15 (ADVOGADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.875.041-53 (APELADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), BENEDITO FLAVIANO DE SOUZA - CPF: 007.182.111-20 (ADVOGADO), HAROLDO ALMEIDA ARAUJO (APELADO), ELISEU CERISARA - CPF: 001.718.241-72 (ADVOGADO), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CNPJ: 03.933.140/0001-00 (APELADO), HIMEL ELETROTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 24.765.745/0001-00 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 063.579.621-04 (APELADO), LUIZ EDUARDO LOPES JUNIOR - CPF: 017.464.531-76 (ADVOGADO), ANTONIO DAN - CPF: 166.217.948-00 (ADVOGADO), VICENTE PEREIRA DA SILVA - CPF: 327.623.998-15 (APELADO), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CPF: 063.579.621-04 (APELANTE), HERALDO ALMEIDA ARAUJO - CNPJ: 03.933.140/0001-00 (APELANTE), HIMEL ELETROTECNICA LTDA - ME - CNPJ: 24.765.745/0001-00 (APELANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 362.875.041-53 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO - CPF: 048.798.801-91 (ADVOGADO), ANTONIO ERNANI PEDROSO CALHAO - CPF: 048.798.801-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O PRIMEIRO RECURSO E FORAM PROVIDOS OS SEGUNDO E TERCEIRO APELOS.

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO – ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DE UMA DAS PARTES CONSTATADA – CAUSA COMPLEXA E QUESTÕES CONTROVERSAS – SANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DO PROCESSO – NECESSIDADE – OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 357 DO CPC – BUSCA PELA VERDADE REAL – SENTENÇA ANULADA –
RECURSOS DOS REQUERIDOS PROVIDOS – RECURSO DA PARTE AUTORA PREJUDICADO
.

Constado que o advogado de uma das partes não foi intimado da decisão que ordena a especificação, evidente o cerceamento de defesa.

“(...) De rigor, na imposição do art. 357, seus incisos e §§, caberá ao juiz, ante a complexidade da causa, proceder a audiência de saneamento. Se o magistrado não atende a tais recomendações, patente o cerceamento de defesa, violando o prescrito no art. 5º, LV da Constituição Federal, a sentença é nula. (2) – Decreta-se a nulidade para que o feito seja saneado e, sobretudo, o juiz delibere sobre as providências delineadas no § 3º, do art. 357 do Código de Processo Civil. (...)”
(TJ-MT 10141258820168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos, sucessivamente, por
VICENTE PEREIRA DA SILVA
e sua esposa
ADELINA GALANTE SILVA
(autores),
JOSÉ FERREIRA DA SILVA
(requerido – Id 51420330) e por
HIMEL – HERALDO ALMEIDA ARAÚJO
,
HIMEL ELETROTÉNICA LTDA.
e
HERALDO ALMEIDA ARAÚJO
(requeridos – Id 108263972), pelos quais objetivam a reforma da sentença proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico nº. 0000215-95.1985.8.11.0041, que julgou procedentes os pedidos postos na inicial e declarou nulo o negócio jurídico realizado entre as partes (Contrato de Permuta e Escritura Pública de Compra e Venda), condenando ao final os requeridos na ação anulatória aos pagamentos das despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, fixados estes no percentual de 15% sobre o valor da causa para o requerente.

A sentença julgou ainda improcedente as reconvenções apresentadas por JOSÉ FERREIRA DA SILVA (requerido – Id 51420330) e por HIMEL – HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTÉNICA LTDA. e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, condenando-os ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da causa, para o reconvindo, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 2º do CPC.

Em suas razões recursais, os
autores-apelantes
(Id 51420289) pugnam pela reforma parcial da sentença, ao argumento de que não foi observado pela sentenciante o direito que se avoca no aditamento da petição inicial materializada por meio dos Ids 28690275, 28690276 e 28690277, devidamente reforçado nos Embargos de Declarações opostos contra a sentença combatida (Ids 28694204 e 28694205), inerente aos pedidos para desocupação dos imóveis imediatamente após o trânsito em julgado da sentença, sob pena de execução para a retomada dos mesmos imóveis; o pagamento de indenizações por danos materiais e morais com condenação de forma solidária de todos os réus, ora apelados; a declaração de nulidade de todos os atos de transferências subsequentes referentes aos mencionados imóveis de domínio dos autores; e a perda das construções edificadas em favor dos requerentes.

Quanto ao
réu-apelante
JOSÉ FERREIRA DA SILVA, em suas razões recursais (Id 51420330), aduz matérias inerentes a ausência de observação ao disposto no art. 357, §3º do CPC (audiência de saneamento), bem como deslealdade processual, assédio processual, litigância temerária dos recorridos e patronos, além da decadência e prescrição, ante a inércia dos apelados quanto ao retardamento da citação do réu, ora recorrente, de forma propositada.

No mérito, defende a inexistência de venda
a non domino
, tendo por base que a negociação envolveu bens próprios (procuração em causa própria com amplos poderes para dispor ao réu x bens de propriedade dos autores), como também a inexistência de nulidade no negócio entabulado entre as partes, fato a ensejar a aplicação da cláusula
"venire contra factum proprium"
, fruto do princípio geral de boa-fé, mediante a prática de atos contraditórios pelos apelados em face das violações que alegam ter sofrido.

Assinala, ainda, a inércia dos apelados em tomar medidas judiciais ou extrajudiciais contra o suposto falsário, falecimento de motivos para tanto; intenção de se locupletarem ilicitamente, em típico exercício de simulação de fraude, além da inexistência de impedimento à venda.

Em relação aos réu-apelantes HIMEL HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTÉCNICA e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO (Id 108263972), em suas razões recursais, postularam inicialmente a gratuidade da justiça com base nas disposições do art. 98 do CPC.

Ainda em sede preliminar, arguem violação ao artigo 1.022, I, II e III do Código de Processo Civil, ante a não apreciação das alegações em sede de embargos de declaração, além de defender a nulidade da sentença pela ausência de intimação quanto a especificação de provas, configurando, assim, cerceamento de defesa.

Além disso, sustenta que a prova documental carreada na sua defesa não foi devidamente valorada, sobretudo no que diz respeito a inexistência de relação entre a família Almeida Araújo e José Ferreira Araújo, bem como a ausência de fundamentação da sentença de procedência, ante a inexistência de prova pericial, necessária a solução da lide.

No mérito propriamente dito, alega que os fatos que envolvem os apelantes são lídimos, na medida em que demonstrada a licitude e legalidade da aquisição do imóvel (ato jurídico perfeito), ante a ausência de qualquer impedimento, o que impossibilitaria a anulação do contrato de permuta e da escritura de compra e venda atingir terceiros de boa-fé.

Asseveram, ainda, que possuem direito de retenção do valor dos terrenos sem benfeitorias e pelo preço da aquisição corrigido, mediante necessidade de prova pericial para estabelecimento do preço, como também a existência de prova da boa-fé dos apelantes e ausência de fundamentação correspondente à reconvenção.

Contrarrazões de Vicente Pereira da Silva e sua esposa Adelina Galante Silva (Id 11917646), de José Ferreira da Silva (Id 51515512) e de Himel Heraldo Almeida Araújo (Id 51420337), todos pelo desprovimento dos respectivos apelos.

O preparo recursal de José Ferreira da Silva e Himel Heraldo Almeida Araújo foi devidamente recolhido (Ids 51420332 e 108263972). Os autores Vicente Pereira da Silva e Adelina Galante Silva são beneficiários da gratuidade da justiça, como certificado.

Remetidos os autos à d. Procuradoria-Geral de Justiça, esta deixou de opinar no feito, por não vislumbrar interesse público (Id 104989986).

Por meio da decisão de Id 117777993, foi rejeitada a prevenção suscitada, não conhecido os embargos declaratórios opostos contra
decisum
de remessa dos autos ao
Parquet
, bem como indeferida a atribuição de efeito suspensivo à apelação aviada pela requerida Himel Eletrotécnica Ltda. ME e outros.

É o relato.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA):

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos da ação anulatória de ato jurídico nº. 0000215-95.1985.8.11.0041 julgou procedentes os pedidos postos na inicial e declarou nulo o negócio jurídico realizado entre as partes (Contrato de Permuta e Escritura Pública de Compra e Venda), condenando ao final os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados estes no percentual de 15% sobre o valor da causa para o requerente. A sentença julgou ainda improcedente as reconvenções postas pelas partes, condenando os reconvintes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da causa, para o reconvindo, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 2º do CPC.

Para melhor compreensão dos fatos, necessária uma breve síntese do contexto processual:

De início, a presente ação anulatória de atos jurídicos (Contrato de Permuta e Escritura Pública de Compra e Venda) foi ajuizada pelos autores VICENTE PEREIRA DA SILVA e sua esposa ADELINA GALANTE SILVA, em 14/03/1985,
apenas
em face do requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA, o qual foi citado por edital.

Na época, durante a instrução processual realizou-se perícia grafotécnica (laudo fls. 206/208), com a inquirição de duas testemunhas (precatórias de fls. 244/245), o que resultou na sentença de procedência proferida em 28/07/1998 (fls. 262/265 dos autos físicos), que anulou o negócio jurídico firmado entre as partes.

Por essa razão, na condição de terceira interessada, a empresa HIMEL, sob o fundamento de ter adquirido um dos imóveis, objeto da anulação, interpôs recurso de apelação, recurso especial e agravo de instrumento ao STF, porém, todos desprovidos, culminando no trânsito em julgado da sentença.

Posteriormente, já no ano de 2014, o requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA, alegando irregularidade no ato de citação por edital, aforou ação declaratória de nulidade “Querela Nullitatis Insanabilis” (nº. 45448-02.2014.811.0041), cujos pedidos foram julgados procedentes em 15/09/2017 para declarar
“a inexistência de sentença proferida nos autos de ação declaratória de nulidade de ato jurídico (nº 1662/1985, código 116625), bem como de todos os atos processuais desde a citação”
(fls. 764/774 – processo físico).

Vale registrar que entre o trânsito em julgado da declaratória de nulidade de ato jurídico e o ajuizamento da Querela Nullitatis, o autor da primeira demanda, Sr. Vicente, em 15/08/2007, ajuizou Ação de Reintegração de Posse nº. 16304-27.2007.811.0041 – Código: 307116 e Processo 419/2007 – em desfavor da empresa HIMEL ELETROTÉCNICA LTDA e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, cujos pedidos foram julgados improcedentes em 08/02/2012.

Contra mencionada sentença, o Sr. Vicente interpôs recurso de apelação – RAC nº. 119979/2013, o qual, sob a Relatoria do Desembargador Adilson Polegato de Freitas, foi parcialmente provido, cuja ementa é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE AGRAVO RETIDO – CARÊNCIA DE AÇÃO – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS – ILEGALIDADE DA POSSE DO ANTECESSOR RECONHECIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – SUCESSÃO DE POSSES – MANUTENÇÃO DA CARACTERÍSTICA DA POSSE – CIÊNCIA DA PRECARIEDADE – DEVER DE INDENIZAR OS DANOS MATERIAIS PELO USO INDEVIDO DO IMÓVEL – DANO MORAL – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O fato de a parte ser titular do domínio não obsta o direito a tutela possessória, até porque a prova da posse pode encontrar no domínio elemento auxiliar de convencimento. A proteção possessória deve ser deferida em favor daquele que preencher os requisitos legais ( CPC, art. 927). Quando a parte busca o Poder Judiciário para proteção do seu direito de propriedade e aguarda prestação jurisdicional, não se pode exigir para o reconhecimento de proteção possessória, o exercício de posse continua e duradoura. Aquele que sucede na posse de outrem, a recebe com as mesmas características de quem antes a possuía ( CC, art. 1.207). Descabe indenização ou retenção de benfeitorias, por parte daquele que edifica mesmo ciente de se tratar de área litigiosa ( CC, art. 1.212). “O possuidor de má fé tem o dever de indenizar a ocupação por analogia à locação, considerando o terreno em si, objeto do esbulho, a ser apurado em liquidação de sentença.” ( Apelação Cível nº 70053676334, Relator: Carlos Cini Marchionatti, J. 24.4.2013). O dano moral indenizável é aquele decorrente de uma experimentação fática grave, invasiva da dignidade humana, e não mera consequência decorrente de percalços da vida.”
(TJ-MT - APL: 00163042720078110041 MT, Relator: ADILSON POLEGATO DE FREITAS, Data de Julgamento: 29/07/2014, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/08/2014)

Ocorre que, tão logo noticiada o ajuizamento da Querela Nulitatis, foi lançado despacho no recurso para suspender o seu trâmite,
“a fim de aguardar o deslinde da Ação Declaratória de Nulidade “Querela Nullitatis Insanabilis” (Código 923390), em trâmite perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá”
(sic).

Já com a notícia da análise meritória, sobreveio decisão aviada pelo eminente Desembargador João Ferreira Filho que, ao reconhecer a superveniente perda do objeto, negou conhecimento ao Recurso de Apelação Cível nº. 119.979/2013 e ordenou a devolução dos autos à instância de origem, onde, consoante se verifica do andamento processual extraído do
site
desta Corte, encontra-se, desde então, arquivados.

Assim, voltando ao relato dos fatos destes autos, reiniciado então a marcha processual da ação de nulidade de ato jurídico (fl. 500), os autores VICENTE e esposa ADELINA requereram o aditamento da petição inicial para incluir no polo passivo a empresa HIMEL, mantendo o já requerido JOSÉ FERREIRA, ocasião em que pugnaram pelo prosseguimento da ação e ao final pela anulação dos atos jurídicos
“por vício de formação, prática de falsificação de documento, prática de ilícito, bem como, ainda declarar a perda das construções edificadas em favor dos requerentes, e nulos quaisquer outros atos subsequentes referentes aos mencionados imóveis de domínio dos autores, condenando-se a desocuparem o imóvel imediatamente após o transito em julgado (...)”
(fls. 507/534).

Regularmente citados, os requeridos apresentaram contestação (José Ferreira – fls. 564/634 e Himel – fls. 816/862).

“Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito”
,

o juízo de origem determinou a intimação das partes a fim de
“especificarem que provas pretendem produzir”
(fl. 1.097 – em 02/05/2019), seguindo-se de certificação pela Sra. Gestora o decurso de prazo
“sem que ambas as partes se manifestassem”
(fl. 1.098 – em 07/06/2019).

Ato contínuo, adveio a sentença de procedência, sendo novamente julgados procedentes os pedidos iniciais para declarar nulo o negócio jurídico,
“devendo as partes retornar ao status quo ante aos negócios agora anulados”
. Na mesma oportunidade, restaram improcedentes os pedidos formulados nas reconvenções intentadas pelos requeridos (fls. 1.097/1.105), sendo que os embargos declaratórios opostos por todos os litigantes foram rejeitados.

Sobrevieram, então, os recursos apelatórios aforados pelos autores da ação (VICENTE e ADELINA), arguindo que a sentença nada apresentou em relação aos pleitos averbados no aditamento da inicial (pleitos em face da empresa Himel), e os apelos dos requeridos (JOSÉ FERREIRA e HIMEL), onde defendem a nulidade da sentença.

Nessa ótica, o primeiro requerido/apelante JOSÉ FERREIRA DA SILVA aponta a ausência de saneamento do processo, que na hipótese seria imprescindível à marcha do processo.

Para tanto, alega que
“os atos judiciais praticados, que além de gerar INSEGURANÇA JURÍDICA as partes, confluem na ausência de: A uma: Cumprimento dos termos do Artigo 357 do NCPC; A duas: Cerceamento ao integral e legal direito a Defesa, Contraditório e Devido Processo Legal do Recorrente; e por último: Entendendo pela inexistência de atividade probatória a ser produzida, não houve nos autos a fundamentação pela MM Juíza a quo, haja vista que, o direito fundamental as provas, reside no esclarecimento dos fatos, e como tal, as provas (TESTEMUNHAIS, DOCUMENTAIS, PERICIAIS) deveriam ter existidos e ser licitamente produzidas, pois, além de necessárias, pertinentes e a rigor do artigo 373, inciso II do NCPC, estão direta e indiretamente ligadas a constituição, modificação, extinção e impedimento do direito dos Recorridos, ou seja, influenciando diretamente no livre convencimento da MM Juíza a quo, e, por via ímpar, a negativa, deveria, a rigor do artigo 370 do NCPC, a ser fundamentada em decisão” – sic.

Já os requeridos/apelantes HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTÉCNICA e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, suscitam cerceamento de defesa, ao fundamento de que não foram intimados da decisão que ordenou a manifestação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir e, por isso, a sentença foi proferida de forma contrária ao direito que defendam.

Pois bem.

Inicialmente vale registrar que a decisão para especificar as provas foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico – MT – Ed. nº. 10624 – fl. 349, onde, de fato, não constou o nome dos advogados dos requeridos/apelantes HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, HIMEL ELETROTÉCNICA e HERALDO ALMEIDA ARAÚJO, o que, por si só, ensejaria a anulação da sentença, se não vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE PROVA
– JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE –
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O julgamento antecipado da lide sem conceder a oportunidade da parte embargada produzir provas em direção a comprovar o seu alegado direito ou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do embargante, constitui cerceamento de defesa.”
(TJ-MT 00033949120188110037 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

Aliado a isso, os autos revelam a ausência do saneamento, organização do processo e d
a delimitação das questões de fato sobre as quais recairia a atividade probatória e a definição da distribuição do ônus da prova, em consonância com o art.
373
do
CPC/15.

Aliás, o artigo 357 do Código de Processo Civil
prevê que, não ocorrendo nenhuma das hipóteses para o julgamento antecipado da lide, o
saneamento
do
processo
deverá ser feito, de modo que não se apresenta como faculdade para o juiz, eis que traz à baila os termos que se dará, confira:

“Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de
saneamento
e de organização do
processo
:

I - resolver as questões processuais pendentes, se houver;

II - delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art. 373;

IV - delimitar as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V - designar, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

Da leitura, extrai-se a
necessidade
de observar o disposto no mencionado artigo a fim de não só assegurar a razoável duração do
processo
, como também consagrar o princípio do contraditório, garantindo seu desenvolvimento sem vícios.

Sobre esse tema, a doutrina leciona que
“Delimitar as questões de fato que serão objeto de investigação é atividade que interessa tanto às partes quanto ao interesse público na condução eficiente do processo; a declaração do juiz a respeito do tema determinará quais alegações de fatos geram dúvida em seu convencimento – ou, controvérsia, para usar terminologia mais técnica – e que por isso exigem esclarecimento. Indicar no processo qual é o conteúdo da controvérsia, então, serve para orientar as partes quanto aos fatos alegados de ocorrência ou de modo de ser duvidosos, sobre os quais deverão se empenhar em demonstrá-los, e, ao mesmo tempo, determinar quais são as alegações de fatos já demonstradas e sobre as quais a atividade probatória é inútil. Dessa última perspectiva, a delimitação do objeto da prova atende ao interesse público porque evita que sejam despendidos tempo e recursos do Judiciário em questões de fato a respeito das quais a instrução não seja produtiva. Assim, o pronunciamento que delimite as questões de fato sobre as quais deverá recair a atividade probatória interfere no interesse na produção da prova. (...) A necessidade na produção da prova nasce com o estabelecimento da controvérsia, que consiste na dúvida em torno da ocorrência ou do modo de ser de determinado fato (...).”
(YARSHELL, Flávio Luiz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 334 ao 368/Flávio Luiz Yarshell, Guilherme Setoguti J. Pereira, Viviane Siqueira Rodrigues. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016. p. 283)

Sob esse prisma, a complexidade da causa urge por tal providência.

É que, se de um lado a parte autora busca comprovar que o negócio jurídico entabulado com o primeiro requerido José Ferreira é viciado, este busca demonstrar a lisura do negócio.

Para tanto, alegam que foram procurados pelo réu José Ferreira que se dizia proprietário de várias terras no Estado de Mato Grosso e tinha a intenção de fazer permutas em terras na cidade de Cuiabá, mostrando as terras como se suas fossem, assim, relatam que em 15 de agosto de 1984, em Santa Fé do Sul – SP, celebraram um contrato de permuta de imóveis, faltando, no entanto, a entrega, de toda a documentação relacionada com o INCRA.

Asseveram que, posteriormente, constataram que os imóveis objetos das transcrições de nºs. 8775 e 8776 permutados como sendo do réu pertenciam a outros proprietários, e eram objetos das transcrições de nºs. 19.387 e 10.739, conforme certidões do Cartório de Registros de Imóveis da Comarca de Cáceres – MT, sendo que, ao verificar os imóveis que permutaram, se surpreenderam com a informação de que o primeiro requerido, José Ferreira, havia transferido para si a propriedade, sem qualquer concordância e com falsificação de documento público, assinaturas e numerações da Carteira de Identidade – Registro Geral.

Por sua vez, o requerido José defende que o negócio realizado foi perfeito e sem qualquer vício, já que na verdade atuou simplesmente como corretor e as escrituras foram outorgadas regularmente, não havendo se falar em fraude, de modo que, por meio de reconvenção, pleiteia indenização por dano moral.

Lado outro, a requerida Himel, além de contestar os fatos da inicial, busca, também em sede de reconvenção, provar que a posse que exerce sobre o imóvel, objeto do negócio jurídico, é justa e de boa-fé, de modo que, no seu entender, autoriza o usucapião extraordinário.

Portanto, evidente a controvérsia e a necessidade da ampla instrução do processo, mediante, inclusive, correta organização e saneamento do processo.

Até porque, com a declaração de nulidade de todos os atos praticados desde a citação, por meio da Querela Nullitatis, toda prova produzida anteriormente tornou-se insubsistente, razão pela qual o feito deve agora ser devidamente instruído, respeitados, claro, os princípios da ampla defesa e contraditório.

Em outras palavras, o processo não se encontra apto para julgamento, tendo em vista a discussão acerca dos fatos e seus reflexos, notadamente no que se refere à autenticidade ou falsidade das assinaturas lançadas no instrumento público, aliado aos argumentos vertidos pela parte requerida Himel em relação ao tempo em que se encontra na posse de parte dos imóveis.

Sendo assim, como os fatos alegados pelos que aqui litigam não foram suficientemente esclarecidos pelas provas
já constantes do processo, é evidente o cerceamento de defesa decorrente do julgamento do feito na forma que se encontrava, eis que no caso em exame se revela necessária a prévia organização do
processo com a delimitação da controvérsia e das questões de fato suscetíveis de prova e distribuição do ônus, para, somente depois, ocorrer a especificação das provas e designação de audiência de instrução e julgamento.

Até porque, a sentença sequer enfrentou os pontos trazidos no aditamento da inicial realizada pelo autor, tampouco os argumentos da requerida Himel delineados na reconvenção, cuja matéria compõe as razões de ambos os recursos por eles interpostos, sendo evidente que o
decisum
, na forma posta, lhes causa prejuízos.

Nesse trilhar, a jurisprudência caminha no seguinte sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO, DANOS MORAIS – Prestação de Serviços – Sentença de procedência – Insurgência recursal da ré –
Preliminar de nulidade da sentença- Alega ausência de saneamento do feito, e carência de produção probatória – Acolhimento - produção probatória necessária para deslinde da controvérsia – Necessidade de saneamento do processo - Sentença anulada – RECURSO PROVIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10005945020218260102 SP 1000594-50.2021.8.26.0102, Relator: Ana Catarina Strauch, Data de Julgamento: 24/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE MEDIDA COMINATÓRIA E INDENIZAÇÃO – CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO – SANEAMENTO DO FEITO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO APELANTE E NÃO ACOLHIDOS - INSURGÊNCIA -
ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO SINGULAR, DOS PONTOS ELENCADOS NA PROPOSITURA DA RECONVENÇÃO – DECISÃO SANEADORA QUE NÃO FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS APRESENTADOS PELO RECONVINTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO QUE TEM O DEVER DE DELIMITAR OS CONTORNOS RELEVANTES DA LIDE COM ISONOMIA DAS PARTES PARA PRODUÇÃO DE PROVAS NA INSTRUÇÃO – NECESSIDADE DE INCLUSÃO E EXAME NA DECISÃO VERGASTADA DOS TÓPICOS DISPOSTOS NA RECONVENÇÃO - PRECAUÇÃO PARA EVITAR RETROCESSOS NA MARCHA PROCESSUAL, EM HOMENAGEM AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, ECONOMIA PROCESSUAL E INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E PREVENÇÃO À LIMITAÇÃO DE PROVAS COM PREJUÍZOS PARA O RECONVINTE – RECURSO PROVIDO.
”

(TJ-PR - AI: 00319732520188160000 PR 0031973-25.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Juiz Fabian Schweitzer, Data de Julgamento: 16/05/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/05/2019)

No mesmo sentido, guardadas as peculiaridades do caso, este egrégio Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

“EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDÍCIOS DE PROVAS PROMOVIDAS PELO AUTOR – AÇÃO ORDINÁRIA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PEDIDO RECONVENCIONAL – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO – DEPENDÊNCIA DO PRINCIPAL - SENTENÇA ANULADA.
(1) - Certo que o juiz é o destinatário da prova. Contudo, não pode ele, sob tal pretexto, deixar de observar os princípios que norteiam o direito de a parte produzir provas do que alegou. Registrando fatos relevantes e pertinentes agitados no processo com alta dose de controvérsia, apresentando o autor em sede de ação ordinária de cobranças, indícios suficientes da existência do direito, não é caso de, sob o rótulo de que não cumpriu com os requisitos do art. 355, I do CPC, julgar antecipadamente a lide. De rigor, na imposição do art. 357, seus incisos e §§, caberá ao juiz, ante a complexidade da causa, proceder a audiência de saneamento. Se o magistrado não atende a tais recomendações, patente o cerceamento de defesa, violando o prescrito no art. 5º, LV da Constituição Federal, a sentença é nula. (2) – Decreta-se a nulidade para que o feito seja saneado e, sobretudo, o juiz delibere sobre as providências delineadas no § 3º, do art. 357 do Código de Processo Civil.
(3) – Anulando a sentença do feito principal por cerceamento de defesa, prejudicado se apresenta registrar qualquer análise em relação ao pedido reconvencional estabelecido no recurso adesivo porque este é umbilicalmente dependente daquele.”
(TJ-MT 10141258820168110041 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
aos recursos interpostos por José Ferreira e Himel Eletrotécnica Ltda. e outros, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem

a fim de que seja proferida decisão saneadora, fixados os pontos controvertidos e oportunizada a instrução processual, restando
prejudicado o recurso
da parte autora.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE JULHO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2º VOGAL, DES. DIRCEU DOS SANTOS. A RELATORA JULGOU PREJUDICADO O 1º APELO E PROVEU O 2º E 3º RECURSOS. O 1º VOGAL AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 30 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (2º VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recursos de apelação interpostos por VICENTE PEREIRA DA SILVA E OUTRA, JOSÉ FERREIRA DA SILVA E HIMEL ELETROTÉCNICA LTDA - ME E OUTRO, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro, lançada nos autos dos embargos de terceiro ajuizados por CARLOS CIRINO E OUTROS, que julgou procedentes os pedidos postos na inicial e declarou nulo o negócio jurídico realizado entre as partes (Contrato de Permuta e Escritura Pública de Compra e Venda), condenando ao final os requeridos ao pagamento das despesas processuais e honorários de sucumbência, fixados estes no percentual de 15% sobre o valor da causa para o requerente. A sentença julgou ainda improcedente as reconvenções postas pelas partes, condenando os reconvintes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, arbitrados no percentual de 15% sobre o valor da causa, para o reconvindo, sendo suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais, os 1ºs apelantes arguem que a sentença nada apresentou em relação aos pleitos averbados no aditamento da inicial (pleitos em face da empresa Himel) e os apelos dos requeridos (José Ferreira e outros), 2º apelo, onde defendem a nulidade da sentença.

Já os 3ºs apelantes, Himel Eletrotécnica e outros, suscitam cerceamento de defesa ao fundamento de que não foram intimados da decisão que ordenou a manifestação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir e, por isso, a sentença foi proferida de forma contrária ao direito que defendam.

Os requeridos, 2º e 3ºs apelantes, arguiram também a prescrição e a decadência dos direitos dos autores.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, deu provimento aos recursos interpostos por José Ferreira e Himel Eletrotécnica Ltda. (2º e 3º apelos) e outros, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem a fim de que seja proferida decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos e oportunizada a instrução processual restando prejudicado o recurso da parte autora (1º apelo).

Pedi vista para melhor analisar o caso, especificamente no tocante à prejudicial de mérito de prescrição.

Pois bem.

É necessário fazer um breve intróito para melhor esclarecer os fatos aqui discutidos.

Trata-se de ação de anulação de ato jurídico (contrato de permuta e escritura pública de compra e venda) ajuizada pelos autores VICENTE PEREIRA DA SILVA e sua esposa ADELINA GALANTE SILVA, em 14/03/1985, apenas em face do requerido JOSÉ FERREIRA DA SILVA, o qual foi citado por edital.

Na época, durante a instrução processual realizou-se perícia grafotécnica (laudo fls. 206/208), com a inquirição de duas testemunhas (precatórias de fls. 244/245), o que resultou na sentença de procedência proferida em 28/07/1998 (fls. 262/265 dos autos físicos), que anulou o negócio jurídico firmado entre as partes.

Por essa razão, na condição de terceira interessada, sem que tenha sido citada ou incluída no polo passivo da lide, a empresa HIMEL, sob o fundamento de ter adquirido um dos imóveis, objeto da anulação, interpôs recurso de apelação, recurso especial e agravo de instrumento ao STF, porém, todos desprovidos, culminando no trânsito em julgado da sentença.

Quando efetivamente tomou conhecimento da tramitação do processo e sentença. O então único réu, JOSÉ FERREIRA DA SILVA, em 2014, moveu contra os autores, Ação de Nulidade “Querella Nulitattis Insanabilis” – autos 45448-02.2014.8.11.0041 cód. 923390, pela qual o Réu obteve a anulação da sentença proferida nos autos de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico (nº 1.662/1985, Código 116625), bem como, de todos os atos processuais desde a citação). Tal sentença ainda condenou os apelados nas penas do art. 258 do Código de Processo Civil, em razão de fraude processual (Id 28690269 - Pág. 2 à 28690270 - Pág. 7).

Assim, os autores aditaram a inicial em 18 de junho de 2018, para incluir no polo passiva da demanda os ora Apelantes HIMEL – HERALDO ALMEIDA ARAUJO-EI CNPJ 03.933.140/0001-00, HIMEL ELETROTÉCNICA LTDA CNPJ 24.765.745/0001-00 (sucessora de Himel – Heraldo Almeida Araújo) CNPJ e HERALDO ALMEIDA ARAUJO, CPF 063.579.621-04, por serem as pessoas que se encontram na posse do imóvel, e que, segundo os autores, teriam a obrigação de indenizá-los, pelo uso e gozo do bem, bem como a legitimidade deles se fundamentaria no fato de que deveriam desocupar o imóvel, por estarem na posse de forma injusta. Dessa forma, a sentença deveria declarar a perda da construção, pois segundo os autores, foi realizada de má-fé, bem como, indenizá-los por danos materiais e morais.

Nesse meio tempo, os autores ajuizaram a Ação de Reintegração de Posse nº 16304- 27.2007.811.0041 em desfavor dos réus HIMEL - HERALDO ALMEIDA ARAUJO - EI, HIMEL ELETROTÉCNICA E HERALDO ALMEIDA ARAUJO, em agosto de 2007, a qual, inclusive, foi julgada improcedente.

A decisão proferida na mencionada “Querella Nulitattis Insanabilis”, ocorreu em 15/09/2017 e determinou a anulação de todos os atos posteriores à citação viciada do réu JOSÉ FERREIRA DA SILVA (aquela por edital em 28/07/1998).

Logo, eminentes pares, a citação foi considerada NULA e todos os atos posteriores à ela.

O art. 202 do Código Civil e 240 do CPC determinam que:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;”

“Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no

§ 1º. § 3º A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.”

No tocante à nulidade da citação, os artigos 280 e 281 do CPC determinam que:

“Art. 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais.”

“Art. 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam, todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que dela sejam independentes.”

Dessa forma, é cediço que somente a citação válida poderia interromper o prazo prescricional, in casu, como a citação por edital (em 1998) e todos os atos posteriores foram considerados nulos por decisão transitada em julgado, a prescrição continuou a fluir, logo, eventual direito dos autores se encontra fulminado, razão pela qual a extinção da ação é medida que se impõe.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que a citação nula não interrompe o prazo prescricional, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXA CONDOMINIAL. AFIRMADA VIOLAÇÃO DOS ARTS. 183, 467, 468, 471, 472 E 472 DO CPC/73. PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS. 282 E 356 DO STF. DEFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 284 DO STF. ALEGADA NEGATIVA DE VIGÊNCIA DOS ARTS. 219 DO CPC/73 E 202, § 5º, I, DO CC/02. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. RÉUS QUE FALECERAM ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DE DECISÃO QUE ANULOU O PROCESSO E A CITAÇÃO POR EDITAL. CITAÇÃO DECRETADA NULA NÃO PODE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos aos requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A ausência do indispensável prequestionamento do tema federal e a deficiência na fundamentação impossibilitam o conhecimento do recurso especial, no que tange a alegada ofensa aos arts. 183, 467, 468, 471, 472 e 472 do CPC/73. Aplicação, por analogia, das Súmulas nºs. 282, 356 e 284 do STF. 3. Da interpretação conjugada das normas dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02, extrai-se o entendimento de que a prescrição é interrompida pelo despacho que ordena a citação e que a sua concretização faz com que seus efeitos interruptivos retroajam à data da propositura da ação. 4. Processo em que não houve citação válida é inexistente. 4.1. Decretada a nulidade absoluta do processo e da citação por edital dos réus falecidos antes da propositura da ação de cobrança da taxa condominial por decisão já transitada em julgado, não pode ele renascer já que não existiu, muito menos ela serviu para interromper a prescrição. 4.2. Ato nulo, por resguardar interesse público maior, em regra, é ineficaz, não pode ser confirmado pelas partes e não pode ser convalidado pelo decurso do tempo. 5. A Corte Especial já proclamou que não há interrupção da prescrição (i) se a citação ocorre depois da implementação do prazo prescricional; ou, mesmo antes, (ii) se a citação não obedece a forma da lei processual. 6. Recurso especial provido para reconhecer a ocorrência da prescrição.” (REsp 1777632/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019)

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA - INÉRCIA DA APELANTE PARA PROVIDENCIAR A CITAÇÃO DO EXECUTADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. É cediço que a citação por edital é medida excepcional e somente pode ser deferida após o esgotamento de todas as diligências possíveis com o intuito de encontrar o endereço da parte executada, o que não se visualiza na hipótese, quando o exequente/embargado/apelante sequer tentou a citação indicado pelo oficial de justiça, de maneira que a citação editalícia realizada nos autos é nula. 2. Assim, não havendo citação válida, não há que se falar em interrupção da prescrição. 3. Em outras palavras, proposta a ação de execução dentro do prazo legal, e exaurido o termo legal para a citação (art. 219 do CPC), o prazo prescricional continua a fluir normalmente, até que se efetive a citação. 4. Desse modo, não havendo a citação dentro do prazo legal, tem-se que houve a prescrição do crédito representado pela nota promissória, o que fulmina a pretensão executória em relação ao embargante/apelante.” (N.U 0000785-38.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 04/02/2022)

Por essas razões, eminentes pares, levando em consideração os prazos prescricionais e decadenciais aplicados ao caso em tela, entendo que o direito dos autores encontra-se fulminado e a extinção da demanda é medida que se impõe.

Em que pese o entendimento da douta Relatora de acolher a preliminar arguida pelos 2º e 3º apelantes, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão saneadora, fixando os pontos controvertidos e oportunizada a instrução processual, entendo que se adotarmos esse posicionamento, nossa decisão será inócua.

Isso porque, a qualquer momento e grau de jurisdição, o próprio Magistrado a quo poderá verificar a ocorrência da prescrição, assim, a fim de evitar maiores transtornos e prolongamento da marcha processual, tenho que a extinção do feito, nos termos do art. 487, II, do CPC é medida que se impõe.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas voto pelo acolhimento das prejudiciais de mérito arguidas pelos 2º e 3º apelantes para extinguir a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Consequentemente, fica prejudicada a análise do 1º apelo.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

Diante da divergência de votos, peço vista para melhor análise da matéria.

EM 03 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1º VOGAL, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA. A RELATORA JULGA PREJUDICADO O PRIMEIRO APELO E DÁ PROVIMENTO AO SEGUNDO E TERCEIRO RECURSOS E O 2º VOGAL ACOLHE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E JULGA EXTINTA A AÇÃO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º VOGAL):

O voto da Eminente Relatora elucida a questão, porém, entendi ser necessário analisar mais profundamente a matéria tratada no recurso, mormente em razão do voto proferido pelo i. 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, que pediu vista antecipada dos autos e reconheceu a prescrição do direito de ação dos autores.

Em suma, trata-se de recursos de apelação interpostos em face da r. sentença proferida pela MMª Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação anulatória de ato jurídico movida por Vicente Pereira da Silva e sua esposa contra José Ferreira da Silva, Himel Eletrônica Ltda. – ME, Heraldo Almeida Araújo e outros, julgou procedente o feito e declarou nulo o contrato de permuta e escritura pública de compra e venda firmado entre as partes, condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (quinze) por cento sobre o valor da causa, julgando ainda improcedente as reconvenções apresentadas pelos réus, condenando-os ao pagamento do ônus sucumbencial.

Irresignados, os autores sustentam que a r. sentença não se pronunciou acerca dos pedidos afetos a desocupação imediata dos imóveis pelos réus, a condenação ao pagamento, de forma solidária, de indenizações por danos materiais e moral, a declaração de nulidade de todos os atos de transferências subsequentes aos imóveis de domínio dos autores e a perda das benfeitorias realizadas nos mesmos. Pleiteiam pela reforma parcial da r. sentença.

Por outro lado, o réu José Ferreira da Silva recorre invocando preliminar de nulidade da r. sentença, sob a alegação de que não foi realizado o saneamento do feito, na forma do art. 357, §3º, do CPC. No mérito, defende, em suma, a inexistência de venda
a non domino
, assim como a inexistência de nulidade no negócio entabulado entre as partes, devendo ser aplicado o princípio do
venire contra factum proprium
. Requer a nulidade da sentença.

Já os réus Himel Eletrônica Ltda. – ME, Heraldo Almeida Araújo e outros, também aviaram apelo arguindo preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, face a ausência de intimação da decisão que determinou a manifestação das partes para especificar as provas que pretendiam produzir. No mérito, alegam que os imóveis foram adquiridos de forma legal, impossibilitando atingir terceiros de boa-fé. Alegam ainda, que na hipótese de manutenção da nulidade do contrato firmado entre as partes, fazem jus a retenção das benfeitorias. Pugnam pela reforma da r. sentença.

Pois bem. Após a leitura atenta dos fundamentos utilizados pela i. Relatora, observo que seu judicioso voto acolheu as preliminares de cerceamento ao direito de defesa invocadas nos apelos interpostos por José Ferreira e Himel Eletrônica Ltda. – ME, Heraldo Almeida Araújo e outros, ante o não saneamento do feito, aliado a ausência de intimação da decisão que determinou que as partes especifiquem as provas que pretendiam produzir, motivo pelo qual anulou a r. sentença e determinou o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja proferida decisão saneadora, fixados os pontos controvertidos e oportunizada a instrução processual.

Entretanto, o i. 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos, pediu vista antecipada dos autos e apresentou voto divergente, reconhecendo a prescrição do direito de ação dos autores, sob o fundamento de que foi proferida decisão nos autos, em 15.09.2017, que anulou a citação editalícia do réu José Ferreira da Silva realizada em 28.07.1998, bem como de todos os atos processuais posteriores, impedindo a interrupção do prazo prescricional, de modo que extinguiu o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC.

Visto isso,
in casu
, com a devida vênia, após detida análise dos autos, entendo que não resta dúvida quanto ao acerto do voto condutor.

Digo isso, porque não se desconhece que a interrupção do prazo prescricional somente ocorre com a citação válida, nos termos dos arts. 202 e 240, ambos do CPC, entretanto, também é sabido que
“A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário”
, conforme disposto no parágrafo terceiro, do art. 240, do mesmo diploma processual.

No caso em voga, consoante bem relatado pelo i. 2º Vogal, Des. Dirceu dos Santos,
“A decisão proferida na mencionada “Querella Nulitattis Insanabilis”, ocorreu em 15/09/2017 e determinou a anulação de todos os atos posteriores à citação viciada do réu JOSÉ FERREIRA DA SILVA (aquela por edital em 28/07/1998)”
, contudo, restou evidente que a parte autora promoveu o ato citatório dentro do prazo prescricional e na forma da lei processual.

Sendo assim, mesmo havendo a nulidade da citação editalícia, não se deve esquecer que a parte não pode ser penalizada pela demora da citação em razão dos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

Dessa forma, sendo a demanda proposta antes de transcorrido o lapso temporal prescricional, consoante visto na espécie, e não havendo a citação em razão da demora do judiciário, não há que se falar em ocorrência da prescrição. Nesse sentido soa a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO DECLARADA DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA DOS EXECUTADOS – PARTE DILIGENTE – INCORRÊNCIA DE INÉRCIA – DEMORA DO JUDICIÁRIO CARACTERIZADA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Não ocorre a prescrição por ausência de citação válida se a demanda foi proposta dentro do lapso de tempo legal e a demora na citação ocorreu por culpa inerente ao mecanismo da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ
.”
(RAC n. 0036091-37.2010.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.07.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição.

Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário
.”
(RAC n. 0000047-39.2015.8.11.0107, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021 – negritei)

Logo e sem maior delonga, não reconheço a ocorrência de prescrição na espécie.

Ultrapassada essa questão, destaco que tenho entendimento firmado no sentido de que a ausência de despacho saneador não implica necessariamente em nulidade do processo, porquanto, a atividade de saneamento do magistrado em que pese possa ter atuação mais concentrada na fase de saneamento, não se esgota nesse momento, o qual se caracteriza apenas, pela concentração de atos de regularização do processo.

Todavia, a ausência de despacho saneador não é dispensável quando o conjunto probatório existente nos autos é insuficiente para formar a convicção do julgador, prejudicando a defesa da parte, o que dá ensejo a nulidade processual, consoante visto na espécie.

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial procedente e a reconvenção improcedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, mormente quando a parte sequer é intimada da decisão que determinou a especificação das provas a serem produzidas, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5º, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá verbi gratia, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1ª Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Destarte, nos termos do voto condutor, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5ª Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO QUE SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4ª Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, peço vênia ao i. 2º Vogal e valendo do fundamento esposado no voto condutor,
acompanho na íntegra a douta Relatora
.

É como voto.

EM 19 DE AGOSTO DE 2022:

POR MAIORIA, JULGARAM PREJUDICADO O 1º APELO E DERAM PROVIMENTOS AOS 2º E 3º RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA. VENCIDO O 2º VOGAL QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E JULGOU EXTINTA A AÇÃO. CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA PARA PROXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERENCIA NA QUAL SERÁ APLICADA A TECNICA DO ARTIGO 942 DO CPC.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 19 DE OUTUBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO PARA APLICAÇÃO DA
TÉCNICA DE JULGAMENTO DO ART. 942 CPC
)

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A ADVOGADA OZANA BATISTA GUSMÃO, OABMT 4062-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTÔNIO ERNANI PEDROSO CALHAO, OABSP 299079.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL – CONVOCADO)

Peço vista dos autos para melhor análise.

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (4ª VOGAL - CONVOCADA):

Eminentes pares:

Recebi memoriais e atendi os advogados de ambas as partes. Depois de estudar o processo e de ler com muita atenção os votos precedentes, cheguei à conclusão de que a divergência não se sustenta.

Com a vênia do insigne Desembargador Dirceu dos Santos, a hipótese dos autos não está sujeita à prescrição. Segundo a retumbante e pacífica jurisprudência, a falsidade de assinaturas constitui ato nulo que não se convalida com o tempo.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA - ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURAS - PRESCRIÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - ANULAÇÃO DE ATO JURÍDICO – ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL E CONSEQUENTE REGISTRO IMOBILIÁRIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – NECESSIDADE DE FATO CONTROVERTIDO – PERICIA JUDICIAL - RETORNO DOS AUTOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
"A ação que busca a declaração de nulidade de escritura de compra e venda de imóvel que supostamente estaria desprovida da declaração de vontade dos vendedores, cujas assinaturas teriam sido falsificadas, não se sujeita a prazos prescricionais ou decadenciais.".
O juiz é livre na apreciação das provas e na forma de instruir o processo, e isto lhe é facultado porquanto é o responsável pela busca da verdade processual, a fim de melhor comandar o deslinde do feito.
(N.U 0003617-61.2011.8.11.0046, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/02/2019, Publicado no DJE 27/02/2019).

Ante o exposto, acompanho o voto da digna relatora para que o processo retome o curso normal em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2022:

CONCLUSÃO DE JULGAMENTO ADIADA EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 3º VOGAL, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES. A RELATORA, 2º E 4ª VOGAIS JULGARAM O 1º RECURSO PREJUDICADO E OS 2º E 3º APELOS PROVIDOS. O 2º VOGAL ACOLHE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO E JULGA EXTINTA A AÇÃO.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 04 DE NOVEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (TÉCNICA DE JULGAMENTO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (3º VOGAL – CONVOCADO)

Eminentes pares:

Preferi examinar esse processo se não pela questão jurídica já posta, mas principalmente pelo embrólio que a situação jurídica desenvolve já por alguns anos e embora sabedor do cuidado da relatora, bem como dos demais colegas que a sucederam nos votos, a minha preocupação era extamente não dar ensejo a outra
querela nullitatis
ou situação desse jaez, daí a razão para que eu preferisse examinar.

E do exame que fiz, terei que me curvar ao entendimento da eminente relatora, no sentido de que realmente deve ser anulada a sentença para que na origem se produza prova, pois na decisão do despacho que mandou especificar provas não constou na intimação o nome do respectivo advogado e isso naturalmente gera nulidade absoluta e nessa parte acompanho o voto da eminente relatora.

No que diz respeito à prejudicial de prescrição entendo também que há necessidade da produção de provas, porque a própria parte se propõe a provar que exerce posse longeva, inclusive para efeito de usucapião e meu voto é no sentido de acolher a preliminar de nulidade para retorno dos autos, inclusive para possibilitar a produção de provas requerida pelas partes e acompanho o voto da eminente relatora.

É como voto.

VOTO (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS
(2º VOGAL):

Como há prejudicial de mérito que acolhi, não tenho dúvidas quanto à anulação que a relatora julgou, apenas tentei adiantar os passos, porque se houvesse realmente a prescrição desde logo, já eliminaríamos a questão do processo em ter que voltar e depois não voltar e como o processo tem que voltar mesmo, em razão da votação estar 4 votos a 1, meu voto não era nem pelo fundamento da relatora, pelo fundamento da prescrição e retifico meu voto para acompanhar o voto da relatora, também pela anulação para voltar o processo à origem e essa matéria poderá voltar a ser ventilada e reanalisada, por ocasião do retorno, quando a relatora terá oportunidade de apreciar a matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2022